Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713688-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICAEL DE JESUS MATOS IMPETRANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por ANA FLÁVIA DOS SANTOS COSTA, advogada constituída, inscrita na OAB/DF no 59.098, em favor de MICAEL DE JESUS MATOS, apontando como possível autoridade coatora o MM. Juízo do 2o Vara Criminal do Gama. Relata a impetrante que o paciente é acusado por supostamente ter praticado os crimes do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei no 8.096/90, nos autos no 0701329-51.2025.8.07.0004, o qual aguarda decisão quanto ao recebimento da denúncia e conversão da prisão preventiva. Informa que o paciente teve a prisão temporária decretada em 7/2/2025 e, após sua prorrogação, foi colocado em liberdade pelo término do prazo legal. Informam que o paciente se coloca prontamente à disposição da justiça, é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalha como motorista de UBER e ressalta, que nenhuma das provas o identificam como autor do roubo. Sustenta que a gravidade abstrata do crime de forma isolada não pode servir como base para a decretação de eventual constrição, bem como, inexistem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que autorizariam eventual decretação de prisão. Requer, com isso, a concessão da liminar para manutenção da liberdade do paciente. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Como se sabe, o habeas corpus é remédio constitucional que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No caso vertente, a prova pré-constituída nos autos não se mostra capaz de demonstrar, de plano, a alegada ameaça de coação no direito de ir e vir do paciente, não havendo ato coator a ser afastado, razão pela qual, não existe, neste momento, perigo concreto a sua liberdade. É de se dizer, o simples receio de que poderá ser decretada a prisão preventiva do paciente, não justifica a expedição do salvo conduto. Ressalta-se, outrossim, que a mera alegação de possível recebimento da denúncia, contudo, sem constar nos autos qualquer prova que impute ao paciente as práticas ilícitas, não caracteriza constrangimento ilegal a ser sanado, mormente em sede liminar. Em verdade, trata-se do regular direito conferido ao Estado em exercer seu poder jurisdicional. Nesse contexto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, não há como acolher o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de abril de 2025 17:54:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora